Tribunal: CARF
Processo: 10875.722027/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722027/2013-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.881 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
26466.50827.051211.1.3.06-9795, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito perante a União decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de juros sobre
capital próprio (JCP) no valor original de R$ 1.456.409,31.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722027/2013-44
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722027/2013-44

A origem do crédito seria a retenção de IRRF efetuado pela fonte pagadora CNPJ
no 02.199.409/0001-04 no valor original de R$ 1.950.000,00.
O crédito em questão foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de
Compensação – DCOMP.
O PER/DCOMP foi objeto do Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT no
453/2013, por meio do qual a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações declaradas. A razão apontada
pela RFB para o indeferimento foi a falta de comprovação da efetiva retenção do IRRF objeto do
PER/DCOMP. Destaco o trecho do despacho em que a autoridade fiscal resume os
procedimentos adotados, bem como a constatação de ausência de retenção na fonte:
Para que o contribuinte possa fazer a compensação de tributos é necessário que o
alegado crédito seja líquido e certo. Foi realizado, portanto, um confronto entre o IRRF
sobre o Capital Próprio declarado na DCOMP e os impostos retidos na qual o
contribuinte conste como beneficiário em DIRF’s entregues à Receita Federal do Brasil.
Foi gerado, a partir de informações extraídas do sistema Portal DIRF, um relatório
contendo as informações de retenção do declarante no ano-calendário de 2011,
ordenado por CNPJ do declarante, data da retenção, código de receita, valor do
rendimento tributável e valor do imposto retido (fls. 12 a 28);
Neste relatório o contribuinte não consta como beneficiário da fonte pagadora CNPJ
02.199.409/0001-04, como informado na DCOMP na Ficha Demonstrativo da
Constituição do Crédito – IRRF Juros sobre o Capital Próprio, conforme fls. 07.
E ainda, ao consultarmos a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ/2011, ano-calendário 2011 (cisão parcial em 31/12/2011), constatamos
que:
• Na linha 22 - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio, da Ficha 07A - Demonstração
do Resultado não consta informação (fls. 36);
• Na Ficha 62 – Participação Permanente em Coligadas ou Controladas, não consta
como fonte pagadora de IRRF – JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO o CNPJ
02.199.409/0001-04 (fls. 189);
Portanto, não ficou comprovado o imposto de renda retido na fonte sobre juros sobre
capital próprio informado na DCOMP, motivo pelo qual deve ser a Declaração de
Compensação deve ser não homologada.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça, alegou, em apertada síntese, que cometeu um erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP ao indicar a origem do crédito. O crédito não teria como origem
a retenção por parte de fonte pagadora, mas o pagamento indevido de IRRF incidente sobre o
pagamento de JCP às sócias da interessada. Reproduzo excerto que relata a apuração do crédito
alegado:
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722027/2013-44

A contribuinte alegou, também, que incidiram juros sobre o crédito original (R$
1.310.545,60) até a data da transmissão da DCOMP, de forma que o crédito no momento da
transmissão seria de R$ 1.456.409,31. Este valor teria, então, sido utilizado na DCOMP para
quitar parte do débito de IRRF conforme descrito abaixo:

O erro no preenchimento do PER foi descrito pela contribuinte nos seguintes
termos:

Para dar suporte às alegações, a contribuinte juntou à manifestação de
inconformidade cópias dos DARF, da DIPJ/2011 e dos Livros Razão e Diário, dentre outros
documentos.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722027/2013-44

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 14-
54.949 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO,
ora vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. Cumpre ao Contribuinte fazer prova junto à Administração Tributária do
valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido. A
retificação da DCOMP não é admitida após a ciência do sujeito passivo do despacho
decisório que não homologou a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na decisão, a autoridade julgadora a quo apontou a impossibilidade de retificação
do PER/DCOMP e da DCTF após o despacho decisório como fundamento para o indeferimento
do pleito da contribuinte. Destaco suas palavras:
Pois bem, a contribuinte requer ao fim e ao cabo seja acatado o erro no preenchimento
da DCOMP quanto a origem do crédito, bem como na DCTF de novembro/2011 para
aflorar esse credito.
Rejeito de plano tal pleito, isso porque após proferido o despacho decisório que
apreciou o Perdcomp é incabível a retificação das declarações, tanto da Perdcomp para
substituir o crédito, quanto da DCTF para reduzir o débito é fazer aflorar o direito
creditório.
A manifestação de inconformidade traduz, na verdade, um pedido de retificação de
Declaração de Compensação.
[...]
Como se vê, o exame do pedido de retificação de DCOMP não está na esfera de
competência desta Delegacia de Julgamento, ficando a cargo da Delegacia da Receita
Federal que jurisdiciona do domicílio fiscal da contribuinte. Portanto, a demanda não
pode ser aqui atendida.
[...]
No presente caso entendo que não se trata de Simples erro no preenchimento do
Perdcomp e da DCTF passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta
do decurso de prazo de 5 anos para pleitear a restituição.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- Da não ocorrência da prescrição do direito creditório da recorrente: neste
ponto, insurgiu-se contra a afirmação da DRJ/RPO de que o crédito teria sido atingido pelo prazo
prescricional previsto no artigo 168 do CTN;
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722027/2013-44

- Razões da reforma integral do v. acórdão recorrido: neste tópico, a
contribuinte reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade e aduziu que os
documentos apresentados seriam suficientes para a verificação da ocorrência de erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP e da DCTF, com recolhimento a maior de IRRF incidente sobre
o pagamento de JCP às suas sócias, conforme tabela abaixo:

- Da necessidade da busca pela verdade material por meio da realização de
análises da documentação apresentada e/ou diligências para a validação dos créditos
efetivamente apurados: nesta parte, a recorrente reiterou que a documentação acostada aos autos
comprova o crédito pleiteado, que, em respeito ao princípio da verdade material, não poderia ser
indeferido em razão de equívocos no preenchimento da DCTF e do PER/DCOMP. Caso
necessário, os autos deveriam ser baixados em diligência.
- Da inexistência de dano ao erário e da necessidade de reforma do r. despacho
decisório sob pena de efetivo prejuízo à Recorrente: neste ponto, a recorrente ponderou que o
pedido de restituição de valores recolhidos indevidamente não causa dano ao erário. Mas, caso o
direito creditório não seja reconhecido, imporá um efetivo prejuízo financeiro à recorrente.
Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso, com o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722027/2013-44

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a
contribuinte formalizou crédito de IRRF sobre JCP e utilizou o crédito para compensar com
débitos de sua responsabilidade.
O crédito não foi reconhecido pela autoridade fiscal porque não se confirmou a
dita retenção de IRRF pela fonte pagadora indicada no PER/DCOMP.
Em resposta, a contribuinte alegou que o crédito decorreria de pagamento a maior
de IRRF sobre JCP pago às suas sócias e que o direito não poderia ser negado em razão de erros
cometidos no preenchimento do PER/DCOMP e da DCTF.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ/RPO indeferiu o pleito
da contribuinte porque seria vedada a retificação do PER/DCOMP para corrigir a origem do
crédito pleiteado após o despacho decisório.
Dialogando com a decisão de piso, a contribuinte reiterou as alegações da
manifestação de inconformidade e asseverou que os documentos juntados ao processo seriam
suficientes para a comprovação do direito creditório em homenagem ao princípio da verdade
material.
Delineada a questão controversa, passo à análise.
Proposta de diligência.
À partida, é preciso salientar que esta Turma tem posição firmada no sentido de
privilegiar a verdade material e, desta forma, o direito creditório não pode ser obstado em razão
de meros erros de fato no preenchimento da DCTF ou do PER/DCOMP. Trago à colação alguns
precedentes que ilustram a posição esposada pelo colegiado, cujas ementas estão reproduzidas na
parte que interessa:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (acórdão CARF no 1401-003.876, de 11/11/2019)
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722027/2013-44

Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que dessem
suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da declaração do
débito de CSLL na DCTF. (Acórdão no 1401-004.641, de 12/08/2020)
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO DECLARADO EM
DCTF.
incumbe ao su jeito passivo fazer prova da liquidez e certeza de seu crédito. No caso,
para demonstrar a ocorrência de erro de fato na declaração de débito de IRPJ, deve o
sujeito passivo comprovar a verdade dos fatos por meio de escrita contábil, com suporte
em documentos hábeis e idôneos. (Acórdão CARF no 1401-004.013, de 13/11/2019)
Neste sentido, vale mencionar o Perecer Normativo COSIT no 08/2014, que prevê
expressamente a possibilidade de retificação de ofício do PER/DCOMP e da DCTF, desde que
haja a comprovação de erro de fato. Cito trecho da ementa:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração
de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE
OFÍCIO. Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive
para as hipóteses de tributação previdenciária. REVISÃO DE OFÍCIO – ATO
INSTRUMENTO DA REVISÃO. O despacho decisório é o instrumento adequado para
que a autoridade administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento
regularmente notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a
revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
Assim, esta Turma não se coaduna com o entendimento esposado pelo julgadores
de primeira instância, que entenderam que seria vedada a retificação do PER/DCOMP e da
DCTF após o despacho decisório. Tal tese produz, no entendimento desta Turma, um obstáculo
indevido ao reconhecimento do direito creditório ao longo processo administrativo fiscal. A tese
aqui esposada, embora não trate de “lançamento por declaração” encontra eco no disposto no
artigo 147 do Código Tributário Nacional:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722027/2013-44

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. – grifei.
Nessa esteira, também é de se dizer que a contribuinte tem razão quanto à
inocorrência de prescrição do direito creditório, pois o Pedido de Restituição foi apresentado
dentro do prazo previsto pelo artigo 168 do CTN. Tratando-se de mero erro de fato, não há que
se falar em novo pedido de restituição, que estaria sujeito ao prazo de que trata o artigo legal
mencionado.
Entretanto, no mérito, penso que o processo não se encontra maduro para uma
decisão.
Como se pode verificar nos precedentes e na legislação mencionados acima, nos
processos de direito creditório, como o caso vertente, o ônus de comprovar o erro de fato na
declaração e a liquidez e certeza do crédito pleiteado recai sobre o sujeito passivo.
O ônus probatório recai sobre os ombros da contribuinte, nos termos do artigo 16,
III, do Decreto no 70.235/72 e do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e requer que esta
comprove a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Assim, é necessário que instrua suas
alegações com a escrita comercial e fiscal, suportada por documentos hábeis e idôneos,
comprovando a ocorrência de pagamento indevido de IRRF.
Trata-se, segundo a recorrente, de retenção na fonte de imposto de renda incidente
sobre juros sobre capital próprio pagos às sócias. Desta forma, a alegação deve estar suportada
por elementos comprobatórios que demonstrem qual o valor de JCP efetivamente pago ou
creditado em 2010 para as sócias da interessada; qual o montante de IRRF incidente sobre o
valor pago/creditado; qual o valor de IRRF retido pela interessada; e qual o valor de IRRF
efetivamente recolhido por meio de DARF.
Não basta, portanto, apenas comprovar o efetivo pagamento do valor que agora se
alega parcialmente indevido. É preciso demonstrar que o pagamento foi indevido. Todavia, neste
sentido, a contribuinte limitou-se a juntar a DIPJ e parcas folhas dos Livros Razão e Diário com
o lançamento de JCP na conta contábil 36145000 – Juros S Capital Próprio. Penso que a mera
apresentação da DIPJ e dessas folhas da escrituração contábil não seja suficiente para comprovar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado conforme exigência do artigo 170 do Código Tributário
Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722027/2013-44

maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento. (grifei)

Os lançamentos contábeis e os dados informados na DIPJ significam um início de
prova, que deve ser corroborada com um exame mais aprofundado da escrituração contábil e
fiscal e dos respectivos documentos de suporte.
Vale relembrar que tais elementos de prova são de responsabilidade da
contribuinte, uma vez que integram a escrita contábil e fiscal.
Ordinariamente, tais elementos de prova deveriam ter sido juntados aos autos no
momento da apresentação da manifestação de inconformidade para dar suporte à alegação de
erro de fato. Entretanto, verifico que as autoridades julgadoras de primeira instância
efetivamente não fizeram um exame dos documentos apresentados em razão do entendimento,
anteriormente citado, de que a impossibilidade de retificação da DCTF seria suficiente para o
indeferimento do pleito repetitório.
Assim, a questão da efetiva comprovação do erro de fato não foi apreciada, até o
presente momento, no processo, embora a contribuinte tenha apresentado elementos que
indiquem efetivamente a possibilidade de ter cometido o indigitado equívoco no preenchimento
do PER/DCOMP e da DCTF.
Esta Turma tem adotado o entendimento de que, em casos como esse, em que a
contribuinte faz um início de prova do erro de fato alegado, mas a DRJ julga o pleito
improcedente por outras razões, deve-se baixar os autos para a unidade de origem da RFB para
que seja realizada uma diligência na qual lhe seja dada a oportunidade de complementar a
documentação que já foi juntada aos autos.
No caso sob análise, penso que a autoridade diligenciadora deva adotar os
seguintes procedimentos:
(i) cotejar os documentos juntados aos autos com a contabilidade, assim como os
documentos de suporte, para verificar qual o montante de JCP efetivamente pago/creditado pela
contribuinte às sócias;
(ii) com base na verificação acima e outros procedimentos que entender
necessários, elaborar informação acerca do IRRF devido, do montante efetivamente retido e
pago;
(iii) verificar se a contribuinte efetuou a retenção da parcela do IRRF que é objeto
do PER/DCOMP e, desta forma, se transferiu o encargo financeiro para terceiros conforme
dicção do artigo 166 do CTN:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722027/2013-44

Após a diligência, a contribuinte deve ser intimada a manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias. Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital